Tribunal: TJDFT
Processo: 0713259-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO VALOR PCCS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória para que se promova a atualização do valor de PCCS percebida pela servidora e o pagamento das diferenças no período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Servidores da Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar do DF e Instituto de Saúde do DF. Remuneração. Parcela de PCCS – Adiantamento Pecuniário e VPNI. Fundamentos legais. Por meio do Decreto distrital 13.404/1991 foi estendido aos servidores da Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar do DF e Instituto de Saúde do DF a parcela denominada PCCS - Adiantamento Pecuniário. Em 10/12/1992 foi editada a Lei distrital 379, dispondo em seu art. 2o “É congelada, nos valores constantes da Segunda coluna dos Anexos desta Lei, a parcela de que trata o Decreto no 13.404, de 28 de agosto de 1991, denominada Adiantamento Pecuniário PCCS, ficando o pagamento caracterizado como vantagem pessoal nominalmente identificada.” “Parágrafo Único - A vantagem a que se refere este artigo somente continuará a ser paga aos servidores que hoje fazem jus à mesma, não integrando a remuneração de futuros ingressos.” Dispondo no artigo 3o “Aos servidores em exercício na Secretaria de Saúde e Instituto de Saúde do Distrito Federal, independentemente dos cargos que ocuparem, será paga uma Complementação Salarial equivalente à diferença entre a respectiva remuneração e a remuneração paga, no mês, aos ocupantes de cargos correspondentes, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.” Mais tarde, foi editada em 09/06/2004 a Lei distrital 3.351, dispondo no seu art. 14 “A parcela decorrente do disposto no art. 3°, da Lei no 379, de 10 de dezembro da 1992 é transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, ficando sujeita exclusivamente aos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal.”
3 – Remuneração do servidor. Atualização do valor do PCCS e VPNI. Impossibilidade. Das normas de regência extraem-se o seguinte: a) os servidores integrantes da Secretaria de Saúde, Fundação Hospitalar do DF e Instituto de Saúde do DF têm direito à parcela PCCS - Adiantamento Pecuniário (Decreto distrital 13.404/1991); b) o valor da parcela denominada PCCS foi congelado, não integrando a remuneração de futuros ingressos (art. 2o Lei distrital 379/1992); c) os servidores em exercício na Secretaria de Saúde fariam jus a uma complementação salarial entre a sua remuneração e a percebida pelos servidores da Fundação Hospitalar do DF de cargo equivalente (art. 3o Lei distrital 379/1992; d) a parcela prevista no art. 3o da Lei distrital 379/1992 foi transformada em VPNI, podendo sofrer os reajustes gerais concedidos à carreira (art. 14, Lei distrital 3.351/2004). Tratam-se, portanto, de duas verbas distintas as previstas no art. 2o e 3o da Lei 379/1992. No caso, a servidora era oriunda da Fundação Hospitalar do DF, segundo indicam as fichas financeiras (ID 17390114) e só passou a integrar a Secretaria de Saúde do DF em 2001, com a extinção daquela fundação pelo Decreto distrital 21.478 de 31/08/2000. Desse modo não tem direito à diferença salarial prevista no art. 3o da Lei distrital 379/1992, pois destinada ao servidor da Secretaria de Saúde que percebia menor remuneração em relação aos servidores da Fundação Hospitalar. Além disso, não há indicação nas fichas financeiras que recebia essa diferença, mas apenas do PCCS. Também não tem direito a atualização do valor de PCCS que foi estendido aos servidores da Fundação Hospitalar (Decreto 13.404/1991), pois o valor foi congelado com a edição da Lei 379/1992 (art. 2o). A Administração se submete ao princípio da legalidade de modo que, sem previsão legal, não lhe cabe conceder reajuste à remuneração do servidor. De outra parte, sem demonstração de ilegalidade, não há espaço para intervenção do Poder Judiciário em assuntos interna corporis, sob pena ferir o princípio de separação de Poderes.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 e art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida.
E